Tribunal: TJES
Processo: 0001074-66.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001074-66.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: SIMARA PEREIRA INVENO FERNANDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO DE FATO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “É
dado ao julgador indeferir o pedido de produção de provas, nas hipóteses em que verificar que o material probatório acostado aos autos é suficiente para formar o seu convencimento. No entanto, deve o magistrado agir com prudência ao examinar a necessidade ou não da produção de determinada prova, ante as circunstâncias de cada caso, a fim de garantir às partes o direito à ampla defesa
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080197668, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022);

2. O ponto controvertido fixado pelas partes é a identificação do lote ocupado pela recorrida, questão, inclusive, reportada pelo magistrado em sentença, quando apontou que a imobiliária não teria certeza sobre qual lote estava a construção. Assim, é evidente que a questão não é exclusivamente de direito, mas de fato, o que justifica a pretensão da prova técnica para correta identificação do lote ocupado;

3. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001074-66.2019.8.08.0021

Apelante: Imobiliária Garantia Ltda.

Apelada: Simara Pereira Invenção Fernandes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 211-216), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl. 225) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizado por Imobiliária Garantia Ltda. contra Simara Pereira Invenção Fernandes, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando à autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 231-240), o apelante sustenta que (a) inicialmente propôs a ação contra Edgard Saul dos Santos, porém, na diligência do oficial de justiça, verificou-se que o imóvel estava sendo ocupado pela ora apelada, que teria construído sua casa no lote objeto da ação; (b) com a constatação foi procedida a emenda à inicial para substituição do polo passivo da ação, oportunidade em que foi convertida a ação para rito ordinário, e pugnado pela prova pericial para constatação do lote efetivamente ocupado; (c) a comprovação da mudança de lote, considerando que a recorrida também está inadimplente, autoriza a cobrança judicial; (d) a negativa da produção da prova pericial e o posterior julgamento antecipado da lide com improcedência da ação por falta de prova viola a jurisprudência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 244-247).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Não a toa, a jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

Nesse aspecto, a ação foi direcionada inicialmente à pessoa de Edgard Saul dos Santos, porém, nas diligências do oficial de justiça para a sua citação, apurou-se que o imóvel objeto da ação estava ocupado pela ora recorrida, Simara Pereira Invenção Fernandes.

A imobiliária, então, apurou que houve uma aparente troca de lote entre as partes, apontando que a apelada teria adquirido o lote 49, porém, construído no lote 50, que seria de Edgar, motivo pelo qual, reportando também o inadimplemento dela, solicitou a emenda à inicial para substituir o polo passivo, além de alterar a causa de pedir e respectivos pedidos, o que foi deferido pelo magistrado (fl. 58).

Citada, a apelada questionou a cobrança argumentando que havia adquirido o lote 49, mas as cobranças seriam relativas ao lote 50, defendendo que não construiu no lote errado, pois teria sido orientada a edificar no local pelo próprio corretor, apontando, ainda, que deixou de efetuar os pagamentos porque descobriu que o loteamento estava irregular.

Por sua vez, após instados a especificarem provas (fls. 199-200), pugnou a apelante pela prova pericial, justificando a necessidade de adequada identificação do imóvel ocupado pela apelada.

O ponto controvertido fixado pelas partes é justamente a identificação do lote ocupado pela recorrida, questão, inclusive, reportada pelo magistrado em sentença, quando apontou que a imobiliária não teria certeza sobre qual lote estava a construção, consignando:

[...] “Ocorre que, a autora postula pelo deferimento de ordem judicial dirigida à requ
erida para que seja compelida a assinar um aditivo contratual alterando o número do lote adquirido originalmente, sob a alegação de que a demandada efetuou sua construção em imóvel diverso, bem como a cobrança dos valores referentes ao lote de n. 50 (cinquenta).

Todavia, inexiste no feito comprovação de que o adquirente do lote de n. 50 (cinquenta) transacionou com a demandante, tendo o bem retornado para a esfera patrimonial da imobiliária, o que por consequência lógica, impossibilita que a requerida seja obrigada, no bojo desta ação, a efetuar uma transferência de imóvel, sob o argumento de que a construção se deu em local diverso.

Somado a isso, a autora não juntou provas de que a requerida ocupa imóvel diferente daquele em relação ao qual adquiriu, ao passo que no bojo desta ação, a citada prova não comporta ser produzida por perícia técnica, já que a própria autora não tem certeza em relação a este fato, pois ajuizou inicialmente ação contra requerido diverso, tendo postulado pela emenda da exordial após a tentativa de citação do réu.

Assim, diante da afirmação da ré de que ocupa o lote por ela adquirido, competia à autora comprovar o erro existente, não sendo cabível a análise da pretensão autoral, por meio de perícia, nesta ação de cobrança cumulada com pedido de obrigação de fazer
”.[...]

Assim, é evidente que a questão não é exclusivamente de direito, mas de fato, o que justifica a pretensão da prova técnica para correta identificação do lote ocupado.

Conforme jurisprudência do TJES, “
é
dado ao julgador indeferir o pedido de produção de provas, nas hipóteses em que verificar que o material probatório acostado aos autos é suficiente para formar o seu convencimento. No entanto, deve o magistrado agir com prudência ao examinar a necessidade ou não da produção de determinada prova, ante as circunstâncias de cada caso, a fim de garantir às partes o direito à ampla defesa
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080197668, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Assim, surpreender a parte na sentença com o indeferimento da prova, com a consequente improcedência da ação, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual.

Diante do exposto,
acolho a preliminar e dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos para a regular instrução.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.